Tribunal: TJES
Processo: 5014942-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014942-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO FIGUEIREDO CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Subsistindo os fundamentos que basearam a imposição das medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica, não há nenhum constrangimento ilegal a ser sanado através da presente ordem.

2. Na hipótese, é razoável e adequado no caso em questão a manutenção da medida, sobretudo para evitar a reiteração delitiva e para assegurar a instrução criminal, mormente considerando, as informações do Diretor Adjunto, de Movimentação Carcerária e Movimentação Eletrônica, que o paciente não forneceu número de telefone para contato, impossibilitando a troca de equipamento.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014942-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO FIGUEIREDO CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
F
Á
BIO FIGUEIREDO CORDEIRO
, objetivando a flexibilização da medida cautelar de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da comarca de Pancas/ES.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 24 de setembro de 2020, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), tendo o Juízo de primeiro grau, concedido a liberdade provisória, independente de fiança, condicionada a medida cautelar diversa da prisão, consistente na monitoração eletrônica, impondo-lhe, ainda, as condições descritas nos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal, quais sejam: comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito, instrução criminal e julgamento; não mudar de residência sem informar seu novo endereço; e não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial.

Segundo afirma, não mais subsistem motivos para a manutenção das medidas cautelares impostas, porquanto a instrução já foi finalizada, e as razões invocadas para a decretação das mesmas, deixaram de existir.

Assevera, nesse sentido, que não houve apreciação acerca do pedido de reconsideração, por parte do Juízo
a quo
, “
que fora realizada desde o dia 04 de maio de 2023
”.

Esclarece, ainda, que, “
a atual fase do processo, encontra-se absolutamente adiantada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, inclusive com a oitiva do paciente
”.

Feitas tais considerações, requer a revogação da medida cautelar imposta.

Q
uanto aos fatos
, narra a denúncia, em suma, que no dia 24 de setembro de 2020, na rua Francisco Ferreira Sobrinho, bairro Nilton Sá, Pancas/ES, policiais militares receberam uma informação, de que chegariam materiais ilícitos naquela cidade. Diante de tal informação, foi abordado o veículo conduzido pelo paciente, quando os agentes de segurança encontraram, no interior do automóvel,
um tablete de maconha, com peso aproximado de 981g (novecentos e oitenta e um gramas)
, tendo Fábio afirmado que a droga lhe pertencia.

Como é sabido, com a alteração operada pela Lei 12.403/11, no Código de Processo Penal, tornou-se possível, a aplicação de medidas cautelares, quando temerária a prisão preventiva, e considerando-se as peculiaridades do caso.

Com efeito, verifica-se que o Magistrado concedeu a liberdade ao paciente, independente de fiança, e com a imposição de medidas cautelares diversas, em especial o monitoramento eletrônico (fls. 92/95 do id. 6892454).

Neste particular, tenho que as imposições supracitadas, guardam estrita relação com os fatos apurados nos autos, existindo expressa previsão legal das imposições no Código de Processo Penal e na Lei 11.340/06.

Ressalto que, não há que se falar em constrangimento ilegal, sofrido pelo paciente, por força de aplicação de medidas cautelares, em especial a de monitoramento eletrônico, vez que elas se mostram perfeitamente plausíveis, e adequadas ao caso em apreço, inexistindo qualquer desproporcionalidade das imposições.

Além disso, por meio de simples leitura da decisão que as conservaram, constato que o ilustre Magistrado, fundamentou de forma satisfatória, a necessidade das medidas impostas, ressaltando, inclusive, que
“
o Diretor Adjunto de Movimentação Carcerária e Movimentação Eletrônica, relatou que o monitorado FÁBIO FIGUEIREDO CORDEIRO, não forneceu número de telefone para contato, impossibilitando a troca do equipamento, conforme certidão de folha 159
”
. (fl. 31 do id. 6892455).

Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade em sua manutenção, sobretudo, quando o propósito destas, é o acautelamento da instrução criminal, e a garantia da efetividade do processo, que ainda não se encerrou.

Digo isso porque, conforme bem enfatizou o ilustre Procurador de Justiça, ALTAMIR MENDES DE MORAES, em seu parecer (id. 7618000), na audiência de instrução e julgamento, que havia sido redesignada para o dia 29/06/03, a Defesa insistiu, no depoimento da testemunha Bruno de Jesus Cordeiro, a qual reside nos Estados Unidos, razão pela qual, foi determinado pelo Juízo, que seja informado o seu telefone, para ser ouvido por videoconferência, já que o paciente, somente será interrogado, após sua oitiva.

Desta forma, é razoável e adequado no caso em questão, a manutenção da medida, sobretudo para evitar a reiteração delitiva e para assegurar a instrução criminal, principalmente, considerando as informações do Diretor Adjunto, de Movimentação Carcerária e Movimentação Eletrônica, que o paciente, não forneceu número de telefone para contato, impossibilitando a troca de equipamento.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.